Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705497-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA VANESSA NUNES DE OLIVEIRA, S. N. B., B. N. B. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a certidão de ID num. 20049245 e os documentos seguintes, informando sobre a devolução da intimação sem cumprimento, com a justificativa ausente. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator